Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746595-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JANAINA MAXIMIANO DA CONCEICAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0728396-62.2023.8.07.0003 que intimou o agravante a juntar aos autos a nota fiscal de venda ou cópia do Documento Único de Transferência, sob pena de recebimento da petição inicial sem a inserção de restrição de circulação pelo sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 174472602 dos autos originários). Nada a prover quanto à petição de id 53443571, uma vez que já foi proferida decisão que não conheceu do presente recurso (id 53398858). À Secretaria para aguardar o transcurso do prazo recursal referente à decisão de id 53398858. Brasília, 16 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada